Tribunal: TJDFT
Processo: 0733073-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LIGAÇÃO TELEFONICA. CANCELAMENTO. ONUS DA PROVA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DIVERSAS LIGAÇÕES E MENSAGENS. INSCRIÇÃO CADASTRO INDIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos, julgou procedentes os pedidos para determinar à ré que faça cessar, imediatamente, a realização de ligações e o encaminhamento de mensagens de cobrança à parte autora, sob pena de pagamento de multa; determinar à ré que se abstenha de negativar o nome da autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa; condenar ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Tendo a autora comprovado o fato constitutivo do seu direito e não tendo a ré se desincumbido do seu ônus, necessário considerar que o contrato foi pactuado tal como alegado pela autora e que, diante do não pagamento da matrícula, ocorreu o seu cancelamento, não sendo possível se falar em cobrança lícita de mensalidade ou de multa ou, ainda, em inserção legal do nome no rol de inadimplentes.
3. A autora e a ré subsumem-se, respectivamente, nas figuras de consumidor e de fornecedor, descritas nos artigos 2o e 3o do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do negócio ou da atividade, que só será afastada caso seja demonstrado inexistência de defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3o do art. 14 do CDC, circunstâncias, contudo, não evidenciadas no caso em comento.
4. Embora a ré tenha sido comunicada da inexistência do vínculo jurídico, ela continuou a efetivar reiteradas cobranças, nas mais diversas horas, importunando o sossego da autora, e, após, ainda inscreveu o nome no SERASA. Tais fatos não revelam mero descumprimento ou dissabor, daqueles insuficientes para amparar qualquer condenação. A hipótese foi além do mero transtorno e aborrecimento, dando azo ao dever de indenizar.
5. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito.
6. Considerando tais circunstâncias, bem como os demais critérios para fixação da indenização por danos morais, mostra-se proporcional, razoável e adequada o valor da compensação fixado na r. sentença.
7. Apelação da ré desprovida.